Tribunal: TJMT
Processo: 0006849-32.2019.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006849-32.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS SOARES DOS SANTOS (APELANTE), GRAYK MENDES COELHO - CPF: 799.436.671-68 (VÍTIMA), DANIELA BARROS BUENO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCOS VICENTE DA SILVA - CPF: 042.207.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 155, §1.º e §4.º, INCISOS I, II, IV DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CONCURSO MATERIAL –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES
IMPOSTAS NA R. SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL – EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL, ACRÉSCIMO REAJUSTADO À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE; NO TOCANTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, FIXAÇÃO DA REPRIMENDA MÍNIMO LEGAL – 2. PRETENSA
ALTERAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – 3. PLEITOS PARA
MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E CONCEDER DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – TEMÁTICAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE – 4.

ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – 5.
PREQUESTIONAMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No tocante à dosimetria penal do
delito patrimonial
, revelam-se escorreitas as fundamentações lançadas na culpabilidade do agente e nas circunstâncias do crime, de modo que carecem reparos por esta instância revisora. Não obstante, os acréscimos delas decorrente extrapolam o parâmetro sugerido pela jurisprudencial, tornando possível o seu reajuste, mediante incidência da
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A seu turno, em relação à dosimetria penal do
crime de corrupção
de menor, afasta-se o desabono efetivado na culpabilidade do agente, pois o argumento colacionado não guarda sintonia com o bem jurídico tutelado pela normal. Via de consequência, possível a fixação da pena-base no mínimo legal.

2. Cabível a substituição do concurso material entre crimes pelo formal, se demonstrado que
réu perpetrou os delitos pelos quais foi condenado mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

3. Não se vislumbra interesse recursal do recorrente no tocante aos pedidos de abrandamento do regime de cumprimento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que as pretensões foram alcançadas ao tempo do julgamento do
habeas corpus
por ele impetrado.

4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOUGLAS SOARES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da ação penal n.º
0006849-32.2019.8.11.0004 - Cód. 308061
, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1.º e §4.º, incisos I, II e IV do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena privativa de liberdade de
04 anos, 07 meses e 17 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
102 dias-multa
, unitariamente calculado no mínimo legal, sem prejuízo da reparação dos danos gerados à vítima, na ordem de R$ 2.115,00.

Nas razões recursais de ID
73854015, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente se opõe contra os processos de individualização das reprimendas, postulando a
fixação das penas-bases no mínimo legal
, por serem inidôneos os argumentos lançados na culpabilidade do agente e, exclusivamente no crime de furto, nas circunstâncias do crime; ao que agrega o pedido de
modificação do concurso entre os delitos
,

a fim de que seja reconhecido o formal em detrimento do material.

Cumulativamente, almeja a
imposição do regime semiaberto para o cumprimento das reprimendas
, quiçá o aberto se o montante de pena for modificado nos moldes vindicados, com especial destaque à sua primariedade; vindicando, outrossim, o
direito de recorrer em liberdade
, diante da ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva, assim como a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Por fim, com o fito de realizar o debate perante os Tribunais Superiores,
prequestiona

os artigos 93, inciso IX

e 5.°, inciso LVII, ambos da Constituição Federal; os artigos 33, §§2°, alíneas ‘b’ e ‘c’ e

59, ambos do Código Penal; bem como os arts. 316 e 321, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
73854018
, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
82293471
, opinou pelo
provimento parcial

do vertente recurso, a fim de que sejam reajustados os acréscimo efetivados nas primeiras fases das dosimetrias penais, em atenção ao princípio da razoabilidade.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
24 de maio de 2019
, por volta das 03h, na rua dos Garimpeiros, n.º 601, no bairro Cristino Cortes, na cidade de Barra do Garças,
DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
, em unidade de desígnio com o adolescente
Pedro Gabriel
, assim como mediante escalada e com rompimento de obstáculo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em veículo modelo Cobalt, marca Chevrolet; objetos e vestuários pessoais; ferramentas, etc., pertencente às vítimas
Grayk Mendes Coelho
e
Daniela Barros Buenos
[
FATO 01
].

Na mesma oportunidade, o ora recorrente
facilitou a corrupção menor
, porquanto perpetrou o delito patrimonial na companhia de
Pedro Gabriel,
que possuía 16 anos àquele tempo[
FATO 02
].

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, os infratores ingressaram no imóvel das vítimas durante o repouso noturno, por meio da escalada dos muros, do rompimento da cerca elétrica ali instalada, além do arrombamento da janela e fechadura de uma porta lateral. Ato contínuo, subtraíram diversos objetos móveis, acondicionando-os no interior do veículo pertencentes as vítimas, que fora utilizado na fuga, com destino ao município de General Carneiro/MT.

Dessume-se da peça inicial, outrossim, que a Polícia Civil constatou a presença de duas pessoas em um matagal, na posse de um veículo automotor, cuja origem era ilícita. Ainda no curso das diligências policiais, o recorrente e o adolescente foram detidos/apreendidos pelos agentes públicos, ocasião em que confessaram o cometimento do delito patrimonial em destaque.

Diante desses fatos,
DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1.º e §4.º, incisos I, II e IV Do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, contexto este em que o ora exsurge inconformado perante esta instância revisora nos termos relatados.

1.

Da dosimetria penal do crime de furto qualificado:

No tocante à primeira vertente recursal, consistente na readequação da pena-base,
cabível acolhê-la parcialmente
, pois, a despeito dos argumentos utilizados nas valorações da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime serem idôneos, denota-se que o acréscimo delas derivadas ofende os parâmetros sugeridos pelo ordenamento jurídico, firmados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, a autoridade judiciária desabonou a
CULPABILIDADE DO AGENTE
com destaque ao fato de que os agentes invadiram a residência da vítima e, por corolário, transgrediram

direito fundamental previsto no art. 5.º, inciso XI da Constituição Federal, atinente à inviolabilidade do domicílio.

Cuida-se de argumento válido para o recrudescimento da punição do ora recorrente, porquanto, como se sabe a
casa é asilo inviolável
, constitucionalmente protegida para assegurar aos cidadão os direitos à segurança e à intimidade, razão pela qual se legitima impor maior grau de censura ao comportamento do agente que os ofendem.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“s
endo a casa asilo inviolável, na forma do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o roubo praticado no interior de residência, local de tranquilidade e intimidade da vítima, denota maior juízo de reprovação da conduta, conferindo, portanto, idoneidade à negativação da circunstância judicial da culpabilidade
”
.

(TJDFT - Acórdão 1330211, 07073060320208070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Logo, a negativação realizada no aludido vetor judicial revela-se válida, descabendo qualquer retoque por esta instância revisora.

No que tange às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, o magistrado
a quo
procedeu a migração de duas qualificadoras para a primeira fase e, com isso, justificou a maior reprovabilidade da ação ilícita, que fora cometida em concurso de pessoas e mediante escalada.

Trata-se de atuação amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes”.

(AgRg no REsp 1920453/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) – Destaquei.

A propósito, cumpre registrar que a escalada se confunde a invasão de domicílio, pois enquanto a primeira circunstância se traduz no transpasse de obstáculo imposto pela vítima com o fito de proteger o imóvel, independentemente da sua natureza – se comercial ou residencial, é certo que a segunda se relaciona com uma garantia constitucional, que pode ser violada de forma simples, isto é, sem a presença de qualificadora.

Destarte, os termos da r. sentença condenatória são escorreitos e devem ser mantidos.

Noutro viés, dessume-se que cada circunstância judicial negativada ensejou o acréscimo de 01 ano e 15 dias de punição ao mínimo abstrato,
atuação esta deveras desproporcional e dissonante com o parâmetro preestabelecido pela jurisprudência
.

Como se sabe, no que se refere ao processo de individualização da pena, o julgador
possui discricionariedade
para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, pois o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, devendo o magistrado apenas observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto.

Sem desconstituir tal premissa, mas tão-somente com o fito de elidir disparidades entre situações fáticas idênticas, vigora o entendimento de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ - HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse diapasão,
in casu
, a adoção de tal parâmetro resulta no acréscimo de
09 meses
de punição
por cada
circunstância judicial desabonada,
quantum
este que se mostra proporcional para o alcance das finalidades preventiva e ressocializadora da reprimenda a ser cumprida pelo recorrente.

Destarte,
cabível o reajuste da pena-base
para o valor de
03 anos e 06 meses de reclusão
, além de 26 dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o decréscimo
total
de

01 ano, 04 meses e 09 dias de reclusão e 83 dias-multa, o que igualmente
não representa
a incidência do parâmetro sugerido pela jurisprudência, este na ordem de 1/6 por circunstância reconhecida. Todavia, diante do novo valor arbitrado na pena-base,
de rigor ratificar a atuação do magistrado sentenciante
, por se mostrar benéfica ao insurgente e ser vedado o agravamento da situação reapreciada em recurso interposto exclusivamente pela defesa.

Sendo assim, permanece
inalterada a redução
operada a r. sentença condenatório, cujo resultado alcança o patamar de 02 anos, 02 meses e 09 dias de reclusão, e 16 dias-multas.

Na fase subsequente, incide a causa de aumento referente ao repouso noturno, com acréscimo de 1/3, o que perfaz a pena final de
02 anos, 11 meses e 02 dias de reclusão, e 21 dias-multa
, à míngua de causas de diminuição da pena.

2.

Da dosimetria penal do crime de corrupção de menor:

Neste ponto, a Defesa igualmente almeja a readequação da pena-base, por ser inidôneo o desabono da
culpabilidade do agente
, amparado na invasão do domicílio das vítimas, tal como ocorreu no delito patrimonial.

Da detida análise dos autos, dessume-se que a
melhor sorte lhe assiste
, pois, a despeito da violação ao direito fundamental se traduzir em argumento válido para elevar a pena do crime de furto qualificado, é certo que este não guarda sintonia com o bem jurídico protegido pelo crime de corrupção de menor, tampouco se traduz em elemento apto para demonstrar o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

Como se sabe, o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente tem o intuito de tutelar a formação moral da criança e do adolescente, a fim de que eles não ingressem ou permaneçam no mundo da criminalidade. Nesse viés, o grau de reprovabilidade da conduta a ser sopesado na dosimetria penal deve guardar relação com a natureza do crime perpetrado, a habitualidade das atuações delituosas etc.

In casu
, o crime para o qual o adolescente foi convidado a participar não é hediondo, sequer revestido de violência à pessoa, carecendo, de mais a mais, qualquer particularidade apta a elevar a sua gravidade. Logo, o crime detém censurabilidade intrínseca ao próprio tipo penal, a possibilitar o afastamento da carga negativa imposta no vetor judicial.

Por corolário, retifica-se a pena-base para o mínimo legal, isto é
, 01 ano de reclusão
.

A seu turno,
na segunda fase
, persistem a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ora sem efeitos concretos na sanção intermediária, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ.

Enfim, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual a pena final alcança o patamar de
01 ano de reclusão
.

3.

Do concurso de crimes:

No tocante à temática, a Defesa almeja o reconhecimento do formal em detrimento do material, uma vez que os crimes de furto qualificado e de corrupção de menor foram perpetrados por meio de uma única ação.

No caso concreto, revela-se
escorreita a incidência do concurso formal
, pois demonstrado que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, carecendo autonomia de vontade entre as condutas ou a precedência de uma relação à outra. Dito de outra forma, o réu perpetrou ambos os delitos mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

Destarte, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente”
. (AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020) – Destaquei.

Com efeito, por se tratar
de duas infrações penais
, aplica-se a fração de 1/6 sobre a maior reprimenda,
in casu
, aquela atinente ao crime de furto qualificado, que totaliza a sanção final de
03 anos, 04 meses e 27 dias de reclusão
, e
21 dias-multa
, unitariamente calculado no mínimo legal.

4.

Do regime de cumprimento da pena e do direito de recorrer em liberdade:

Ao que se depreende dos autos, as temáticas foram debatidas no âmbito do julgamento do
habeas corpus
n.º
1013708-59.2019.8.11.0000, impetrado pelo ora recorrente com o fito de alcançar o direito de recorrer em liberdade, assim como vindicar a modificação do regime de cumprimento estabelecida na r. sentença, diante da inidônea análise do art. 59 do Código Penal.

Àquele tempo, a c. 3.º Câmara Criminal negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, destacando a sua contumácia delitiva e do fato de ter permanecido segregado no curso da ação penal. Noutro viés, modificou o regime de cumprimento pena, anteriormente estabelecido no fechado para o semiaberto, determinado a compatibilização deste com a segregação cautelar imposta, consoante se vê da ementa a seguir colacionada,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO

E CORRUPÇÃO DE MENORES — SENTENCA PENAL CONDENATÓRIA — 1. NEGATIVA AO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE - TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATORIO — RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA — SUJEITO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL E PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - 2. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERACAODA PENA-BASEACIMA DO MÍNIMO LEGAL - READEQUAÇÃO DA FORMA REGIMENTAL IMPOSTA NA SENTENCA PENAL — CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO — CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”
(ID 73854029 - Pág. 2).

Aliado a isso, a autoridade judiciária efetivou a ordem exarada por este Sodalício, determinando a expedição de alvará de soltura em benefício da reeducando, a fim compatibilizar a segregação cautelar com o novo regime de pena imposta em seu desfavor (ID 73854040 - Pág. 1), de sorte que as pretensões ressaíram alcançadas.

Nessa toada, carece interesse recursal ao apelante, à medida que o regime de cumprimento de pena ressaiu abrandado ao tempo do julgamento do
habeas corpus
, cumprindo registrar, ademais, a ausência dos requisitos necessários para concessão do aberto, especialmente aqueles dispostos no §3.º do art. 33 do Código Penal, pois, no tocante ao delito patrimonial, duas circunstâncias judiciais remanesceram legitimamente desabonadas.

De mais a mais, não se vislumbra interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que a pretensão também foi analisada no bojo do
habeas corpus
e, para além, posteriormente compatibilizada com o novo regime de cumprimento de pena, não mais se encontra segregado por este feito.

Com efeito, restam prejudicadas as análises de tais pretensões.

5.

Do pedido de isenção do pagamento das custas processuais:

Por fim,
no que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

6.

Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
,

para reajustar as penas-bases dos delitos pelos quais foi condenado, bem como reconhecer o concurso formal entre as infrações penais, alterações estas que resultam na novel PENA FINAL e DEFINITIVA de

03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021